Tribunal: TJBA
Processo: 8014313-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8014313-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SILVIO MANUEL JESUS DA HORA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES QUE RECONHECERAM O APELANTE, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRETAMENTE FIXADA.
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, uma vez
que restou demonstrado
ter o Apelante, no dia 27/01/2023, por volta das 18h50min, mediante grave ameaça efetuada com um simulacro de arma de fogo e uma faca, subtraído os celulares de três vítimas que se encontravam dentro de um coletivo.

A prova oral disposta nos autos, notadamente as declarações das vítimas em juízo e os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente, demonstra, sem maiores dúvidas, ter sido o apelante o autor dos fatos.

Dosimetria da pena que não merece reparos.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n° 8014313-06.2023.8.05.0001
,
de
Salvador
/BA, em que figura como apelante
SÍLVIO MANUEL JESUS DA HORA
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.